Tribunal: TJDFT
Processo: 0754029-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754029-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIA FERREIRA DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. BUSCA DOMILICIAR. LICITUDE. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar a denunciada pelo crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 3.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 3.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.3. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio. 4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pela ré. 4.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.2. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pela ré. 4.3. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição. 5. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. A conduta social do agente, para efeito do art. 59 do Código Penal, deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar, comunitário e laboral, de tal modo a ser mantida a análise desfavorável da conduta social baseada em elementos concretos extraídos dos autos. 5.2. Retificada a dosimetria penal para afastar a valoração negativa da culpabilidade da ré. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, 563, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da sua apreensão e prisão, ao argumento de que procedida sem mandado judicial e custeada por denúncia anônima. Defende, portanto, sua absolvição, com respaldo na nulidade da prova derivada da conduta flagrantemente ilícita. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401 (ID 76293098). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, 563, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante, como já assentado, das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes na localidade, mormente pelo fato de os agentes terem visualizado a transação típica do tráfico entre a acusada e o usuário, fato corroborado em juízo e demonstrado por arquivo de mídia juntado ao caderno processual. Note-se que, na ocasião, os agentes procederam a diligências prévias e só adentraram na residência após validarem a informação recebida relativa ao tráfico, a qual, inclusive, mostrou-se verídica e condizente com a prática do delito, tendo em conta que, em vistoria no local, os agentes localizaram várias espécies de entorpecentes, balanças de precisão, valores em espécie, pinos próprios ao acondicionamento de cocaína (Id. 71735752) Ademais, a natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio (ID 73831122). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76293098. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016